Tribunal: TCU
Processo: 008.785/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 632225/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 632225, funçãonull, que teve como objeto Objeto: X Feira da Cachaça. (no da TCE no sistema: 507/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5898/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Vasco Praça Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 407/2008 - Siafi 632225 (peça 5), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Paracatu - MG, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "X Feira da Cachaça". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre a Nota Técnica de Reanálise 155/2014, de 10/2/2014, e o Parecer Financeiro 159/2022, de 20/5/2022, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público de Contas (MPTCU) propõem o arquivamento do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c arts. 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.785/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vasco Praça Filho (XXX.842.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.